Tribunal: TJMT
Processo: 1024487-93.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024487-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO - CPF: 062.901.391-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID CAMPOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 041.874.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY FERNANDA CAMPOS - CPF: 932.046.201-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA
. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
INTEIRAMENTE PERCORRIDO. IRRELEVÂNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA OU RECUPERAÇÃO DO BEM. TEORIA DA
AMOTIO
.
2.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
. IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA OFICIAL COMPROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL. CIRCUNSTÂNCIA PRESERVADA.
3
.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. REJEIÇÃO. PREJUÍZO PATRIMONIAL QUE EXCEDE A NORMALIDADE. NEGATIVAÇÃO MANTIDA.

APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1
. De acordo com
a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), adotada pelo nosso ordenamento jurídico, para consumação do crime patrimonial é suficiente que a vítima seja despojada, ainda que
por curto lapso temporal
, de seus bens, sendo irrelevantes a restituição do objeto subtraído ou a posse mansa e pacífica pelo agente.

2
.
Afigura-se legítima a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa (inc. I) quando comprovado, tanto por meio da prova técnica, quanto das declarações colhidas durante a persecução penal, que o agente driblou entrave (porta) para entrar no imóvel e se apoderar dos bens dali.

3
. Por extrapolar os efeitos ordinariamente previstos pelo legislador, o prejuízo suportado pela vítima, estimado em R$ 6.000,00, constitui fundamento adequado e idôneo para negativar o vetor
consequências do crime
e justificar o incremento da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Thiago Ribeiro
foi condenado à pena de
3 anos
e
4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
16 dias-multa
porque praticou o crime de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa
(art. 155, §1° e §4º, inc. I, do CP).

Inconformado, requer a
desclassificação
da conduta para a forma
tentada
, sob o fundamento de que foi surpreendido em poder dos bens subtraídos
ainda no interior da residência
e não chegou a ter a posse mansa e pacífica deles, a evidenciar que o crime não se consumou. Pleiteia também a
exclusão da qualificadora
de rompimento de obstáculo à coisa, por acreditar que os autos não contêm provas suficientes e idôneas que autorizem a sua incidência.

Subsidiariamente, pretende ver afastada a valoração negativa do vetor
consequências do crime
e fixada a
pena-base no mínimo legal
(ID 123234676).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID 123234680).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça (ID
127385673)
opinou pelo
desprovimento
do apelo,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Condenação por furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP).
1
. Desclassificação para furto tentado.
IMPOSSIBILIDADE
. O crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.
2
. Pretendido afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
IMPOSSIBILIDADE
. Laudo de constatação de local do crime corroborado pela prova testemunhal produzida no decorrer da persecução penal.
3
. Por fim, requer a retificação da dosimetria penal, com o afastamento da negativação da circunstância judicial correspondente às consequências do crime.
NÃO ACOLHIMENTO
. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Prejuízo financeiro de grande monta suportado pela vítima. Discricionariedade motivada do julgador. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

C
uiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 1º.10.2021,
Thiago Ribeiro
, após arrombar a porta do imóvel, entrou na residência de
Kely Fernanda Campos
e dali subtraiu um secador de cabelo, roupas da vítima, um ventilador, um colchão inflável e mantimentos, fugindo em seguida. Instantes depois, ele
retornou
à residência, quando foi surpreendido por agentes da Polícia Militar – acionada pouco antes por vizinhos do local – se preparando para partir com uma televisão e uma maleta com joias.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado nas sanções do crime de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa (art. 155, §1° e §4º, inc. I, do CP)
, sendo apenado com
3 anos
e
4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e pagamento de 16 dias-multa.

A sentença
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) é extraída do Auto de Prisão em Flagrante (ID 123231442), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 123231448), dos Autos de Avaliação e Avaliação Indireta (ID 123234609) e do Laudo Pericial Criminal (ID 123234621), exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências,
David Campos Martins
e
Renan Rodrigues de Oliveira
, das declarações da vítima e da confissão do próprio apelante.

Tanto na fase inquisitorial como em Juízo, o policial militar
Renan Rodrigues de Oliveira
disse que se deparou com o apelante no interior do imóvel da vítima, informando, ainda, ter visualizado uma mochila do lado de fora com alguns bens despojados dali de dentro (ID 123234641).

Na fase processual, a vítima asseverou que houve a subtração de
muitos bens
,
acentuando não ter recuperado a maior parte deles
. Declarou que o apelante “
foi
flagrado dentro da casa, mas tinha uma bolsa para o lado de fora, por isso acredita que ele não estava sozinho, porque levou muitos bens
”;
o
modo de execução era ele colocar os bens nessa bolsa e a pessoa de fora pegava os bens e devolvia a bolsa para encher novamente;
não recuperou diversos objetos
; a maleta de joias estava dentro da casa, porém, estava sem todas as suas joias; ele só não levou tudo porque não deu tempo, pois a polícia chegou; a TV ainda queimou, não sei se ele a bateu quando tentou retirar
”
(ID 123234641).

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante admitiu que entrou na residência para consumir drogas e chegou a separar uma televisão e uma maleta de joias para levar consigo, mas não conseguiu retirá-las dali porque foi surpreendido por agentes da Polícia Militar (ID 123234641).

Premissas em mesa, cumpre relembrar que d
e acordo com
a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), adotada pelo nosso ordenamento jurídico, para consumação do crime patrimonial é suficiente que a vítima seja despojada, ainda que
por curto lapso temporal
, do seu patrimônio, sendo irrelevantes a restituição do objeto subtraído ou a posse mansa e pacífica pelo agente.

Na hipótese dos autos, para além de a televisão e a maleta de joias terem efetivamente saído da esfera de vigilância da vítima e o apelante ter mantido sua posse por breve período de tempo – o que por si só já basta para a consumação do crime patrimonial –, é certo que os demais objetos retirados da residência
antes
da chegada dos policiais militares
não foram recuperados
, circunstância que igualmente
impede
o reconhecimento do delito na forma tentada.

Nessa ordem de ideais,
não
há como acolher o pleito de desclassificação da conduta para a forma tentada, já que, como visto nas linhas acima, a inexistência de posse mansa e tranquila das
reses
ou a recuperação de parte delas, como ocorre na espécie, são
irrelevantes
para se considerar percorrido todo o
iter criminis
da infração.

De igual modo,
descabe
cogitar a exclusão qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (inc. I do § 4º), pois os autos contam com provas firmes e seguras de que o apelante só entrou no imóvel
após
driblar um dos entraves (porta) que o protegia, ou seja, de que foi preciso romper obstáculo (no caso, a porta) para alcançar os objetos armazenados na casa.

De acordo com o Laudo Pericial Criminal, “
foram observadas avarias na porta de entrada da porção posterior da residência, expostas na fotografia 05 e caracterizadas como
fratura da estrutura de madeira de fechamento
” (ID 123234621).

A conclusão da prova técnica encontra alicerce no
relato do apelante
, que admitiu ter ingressado na morada pela porta do fundo, justamente a que sofreu avarias, e na
narrativa da vítima
, esclarecendo que sua residência estava trancada na noite do episódio, o que só corrobora o acerto na incidência da qualificadora descrita no inc. I do § 4º do art. 155 do CP.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“
As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada não devem ser excluídas quando se verificar que, nos autos, existem perícia comprobatória e prova oral que demonstram a ocorrência daquelas causas na prática do crime descrito na exordial acusatória
” (RAC 0001188-17.2019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 6.2.2022).

Finalmente, o apelante defende que o Juízo
a quo
oficiante se equivocou ao negativar o vetor
consequências do crime
e exasperar a pena-base.

No ponto de interesse, confira-se:

“
Consequências
– A meu ver transpassam da normalidade e devem ser consideradas como graves, pois
apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao fato, neste caso, entendo que o prejuízo suportado pela vítima é de considerável envergadura e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, posto que a vítima teve que suportar um prejuízo de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), em decorrência dos objetos subtraídos e não recuperados, bem como, dos objetos danificados na sua residência
” (ID 123234646
).
(Destaquei).

Em linha oposta àquela sustentada nas razões recursais, a motivação é
adequada
e
idônea
, dado ser plenamente possível a valoração negativa do vetor
consequências
do crime
quando a prática criminosa gera prejuízo econômico de grande monta à vítima.

Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie” [AgRg no AREsp 1804218/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, DJe 9.8.2021].

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado’ (...).
2.
No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal
. 3. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 13.12.2021). Destaquei.

No caso em tela, a vítima consignou que além de a maior parte dos bens
não
ter sido recuperada, o aparelho televisor, apesar de restituído, sofreu consideráveis danos quando o apelante o retirou da parede em que estava acoplado, gerando um prejuízo total de aproximadamente
R$ 6.000,00
, valor que, a toda evidência,
não pode ser considerado ínsito à espécie delitiva
.

Logo, como a negativação das
consequências do crime
está alicerçada em fundamento concreto e idôneo, afigura-se
escorreito
o incremento da pena basilar daí decorrente, devendo ser mantida a sentença em mais esse ponto.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022